Tribunal: TJES
Processo: 5004848-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004848-30.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CLAUDETE COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. “GOLPE DA CESTA BÁSICA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Claudete Costa dos Santos. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 753500262, determinou a abstenção de novos descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com dedução do valor creditado em conta bancária estranha à autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da validade da contratação do empréstimo consignado, da devolução dos valores descontados e da existência e valor dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando documentos sem chave de autenticação e sem garantias técnicas suficientes para demonstrar a manifestação de vontade da autora.

5. A formalização do contrato sem comprovação válida do consentimento caracteriza vício de vontade e falha na prestação do serviço.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — ensejam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 929.

7. O dano moral se configura diante da ilicitude da contratação e dos descontos indevidos, que expuseram a autora a situação de vulnerabilidade, violando sua dignidade.

8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter punitivo-pedagógico e sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação do empréstimo consignado, especialmente diante de indícios de fraude (“golpe da cesta básica”), configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço, impondo a nulidade do contrato. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais, mantido o quantum fixado em sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 429, II; 487, II

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929)

TJ-ES, AP 0000419-70.2020.8.08.0050

TJ-MG, AP 1.0000.23.014464-4/001
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004848-30.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: CLAUDETE COSTA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. “GOLPE DA CESTA BÁSICA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Claudete Costa dos Santos. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 753500262, determinou a abstenção de novos descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com dedução do valor creditado em conta bancária estranha à autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da validade da contratação do empréstimo consignado, da devolução dos valores descontados e da existência e valor dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando documentos sem chave de autenticação e sem garantias técnicas suficientes para demonstrar a manifestação de vontade da autora.

5. A formalização do contrato sem comprovação válida do consentimento caracteriza vício de vontade e falha na prestação do serviço.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — ensejam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 929.

7. O dano moral se configura diante da ilicitude da contratação e dos descontos indevidos, que expuseram a autora a situação de vulnerabilidade, violando sua dignidade.

8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter punitivo-pedagógico e sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação do empréstimo consignado, especialmente diante de indícios de fraude (“golpe da cesta básica”), configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço, impondo a nulidade do contrato. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais, mantido o quantum fixado em sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 429, II; 487, II

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929)

TJ-ES, AP 0000419-70.2020.8.08.0050

TJ-MG, AP 1.0000.23.014464-4/001

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Banco Santander (Brasil) S/A, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Claudete Costa Dos Santos, ora recorrido.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a uma suposta contratação do empréstimo consignado de n. 753500262. A Recorrida afirmou ter sido vítima do "Golpe da Cesta Básica," no qual duas mulheres, identificando-se como funcionárias do Governo, solicitaram foto de seu rosto e documentos pessoais para a entrega de cestas básicas, e que a contratação fraudulenta resultou na liberação de valores para uma conta bancária que ela desconhecia. Busca a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O Juízo a
quo
rejeitou a preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 753500262 e a inexistência dos débitos, além de confirmar a tutela antecipada e determinar que o banco se abstivesse de efetuar novos descontos. O Recorrente foi condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a pagar R$5.000,00 por danos morais. A sentença também ordenou que o valor de R$21.370,90, creditado na conta da Recorrida. O Juízo fundamentou a decisão na ausência de prova expressa da livre manifestação de vontade da Recorrente, citando que a documentação anexada não era suficiente e não possuía chave de apuração de autenticidade, além de a biometria facial não ter qualidade segura para análise.

O banco recorrente busca a reforma da sentença, reiterando as preliminares de incompetência do juizado. No mérito, defende a regularidade da contratação. Argumenta que a indenização por danos morais é indevida ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, o caso dos autos não exige prova pericial complexa, sendo a documentação apresentada e a análise dos fatos suficientes para o deslinde da causa, o que confirma a competência do Juizado Especial Cível.

Em relação à ausência de interesse em agir, a pretensão da parte autora para a rescisão do contrato e o ressarcimento pelos prejuízos sofridos demonstra a necessidade do ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão, o que confirma seu interesse de agir.

No caso em tela, a controvérsia recursal se baseia na validade da contratação, no cabimento da devolução de valores e na existência e valor dos danos morais.

Neste sentido, a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nesse contexto, caberia ao banco, como fornecedor de serviços, provar a regularidade e a validade da contratação, bem como o pleno consentimento do consumidor.

A sentença aponta corretamente que o banco não se desincumbiu desse ônus. A documentação anexada não contém uma chave de apuração de autenticidade, o que seria necessário para comprovar de forma indubitável que a contratação foi firmada pela requerente. O uso da biometria facial, sem essa garantia, não é suficiente para assegurar a validade do contrato, especialmente no contexto de vulnerabilidade do consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Consta no teor da contestação (ID 71215178-pág. 04), a biometria facial de um suposto aderente. Contudo, a imagem anexada não possui qualquer qualidade ou nitidez suficientes para permitir análise comparativa segura ou idônea.

Além disso, não há na mesma nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovaria clara e indubitavelmente que a contratação do referido empréstimo consignado foi firmada pela parte requerente.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Some-se a isso ao fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a parte recorrida não tinha ciência do empréstimo consignado, dos valores ou das formas de desconto. A indevida formalização do contrato e a cobrança de valores sem a livre manifestação de vontade da parte requerente violam o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência do fornecedor.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Dessa forma, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que a sentença corretamente apontou que o contrato foi formalizado sem a devida comprovação de sua autenticidade e que os descontos indevidos configuram dano material e moral.

Portanto, é devida a condenação da empresa à restituição dos valores indevidamente descontados. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)